Tribunal: STF
Processo: Pet 10892
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se originariamente de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARIA EUNICE DE CARVALHO, ALTINO BISPO DE SOUZA, NATÁLIA CRISTINA FERREIRA BORGES OLIVEIRA, ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER, JOSÉ CARLOS NOGUEIRA ALVES e ILÁRIO PAULO LUPATINI, contra decisão proferida nos autos do Inq 4.879/DF, que entre outras medidas, determinou a desocupação e dissolução total, em 24 (vinte e quatro) horas, dos acampamentos realizados nas imediações dos Quartéis-Generais e outras unidades militares para a prática de atos antidemocráticos e prisão em flagrante de seus participantes pela prática dos crimes previstos nos artigos 2ª, 3º, 5º e 6º (atos terroristas, inclusive preparatórios) da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, e nos artigos 288 (associação criminosa), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) e 359-M (golpe de Estado), 147 (ameaça), 147-A, § 1º, III (perseguição), 286 (incitação ao crime), todos do Código Penal. 



    Em 19/01/2023, a Presidência desta CORTE não conheceu do habeas corpus e determinou a reautuação daquele writ na classe “Petição”, a ser distribuída, por prevenção ao inquérito 4.879/DF.



    É o relatório. DECIDO. 



    A defesa pleiteia, no mérito, a concessão de liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Em 27/2/2023, 10/3/2023 e 18/1/2023, respectivamente, foi concedida aos requerentes MARIA EUNICE DE CARVALHO, ALEXANDRE HENRIQUE KESSLER e JOSÉ CARLOS NOGUEIRA ALVES a liberdade provisória, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia/indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    De outra parte, impende ressaltar que não há registros de que os impetrantes ALTINO BISPO DE SOUZA, NATÁLIA CRISTINA FERREIRA BORGES OLIVEIRA e ILÁRIO PAULO LUPATINI tenham sido presos em cumprimento à supracitada decisão desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, julgo PREJUDICADA a presente Petição, por perda superveniente do objeto.



    Remetam-se os autos, imediatamente, à baixa.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente